Tribunal: TJMT
Processo: 0002363-90.2013.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002363-90.2013.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LORRAYNE ALVES ZORZENON (VÍTIMA), OZENIR DOS REIS DA GRELLA - CPF: 361.944.251-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS DA AUTORIA INSUFICIENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ABUSO NÃO CONFORMADO PELA VÍTIMA JUDICIALMENTE – PONDERAÇÃO FEITA PELO MÉDICO LEGISTA SUBSCRITOR DO LAUDO PERICIAL – CONTRADIÇÕES NA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – APARENTE INFLUÊNCIA MATERNA – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO COMPORTAMENTAL E/OU EMOCIONAL – PRIMEIRA INFÂNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DÚVIDA – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

Na primeira infância [até 5 (cinco) anos de idade], as crianças não possuem maturidade psicológica para diferenciar realidade de fantasia e estão sujeitas a influência externa [de terceiras pessoas] e construção de falsas memórias, as quais
“são formadas em sua totalidade ou parcialmente por informações ou eventos que não ocorreram de fato
” (SIMONI, Alice Passos. “Falsas memórias no processo penal: Contaminação da prova nos crimes de natureza sexual contra crianças”. Disponível em:
http://editora.pucrs.br
).

A autoria do abuso não pode ser atribuída ao apelante em razão da ausência de confirmação judicial do fato criminoso pela vítima, incompatibilidade do comportamento dela na audiência de instrução com as narrativas das informantes, afirmações de frases decoradas perante o médico legista e existência de suposto “conflito pessoal” entre o apelante e a genitora da criança.

A dúvida deve conduzir a absolvição do apelante, “
pois ainda que haja probabilidade de o réu ter praticado a conduta ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório”
(TJMT, Ap nº 104972/2010).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002363-90.2013.8.11.0011 - COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S): OZENIR DOS REIS DA GRELLA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por OZENIR DOS REIS DA GRELLA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (Código 188041), que o condenou por estupro de vulnerável a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 217-A do CP - (ID 35032971/ID 35032972).

O apelante sustenta que “
não há provas suficientes da autoria delitiva
”.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 35032978).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAI DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 35032980).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS, AS QUAIS VÊM SUFRAGADAS PELAS INCISIVAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, COLHIDOS EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, EM TOTAL HARMONIA COM O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO VERTIDO PARA OS AUTOS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - PALAVRA DA OFENDIDA - VALOR PROBANTE – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 38888961)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 02/09/2012, às 17h30min, na rua Pedro Mazali, nº 102, Jardim Arco Íris, no Município de Mirassol D’Oeste, o denunciado OZENIR praticou ato libidinoso com a menor Lorrayne Alves Zorzenon, à época com 4 (quatro) anos de idade, à medida em que retirou seu pênis para fora da calça, balançou e pediu que a menor impúbere tocasse em seu órgão genital, sendo que a vítima assim o tocou, após o que saiu do local. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO OZENIR DOS REIS DA GRELLA, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 217-A (estupro de vulnerável), do Código Penal. [...]”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 35031967)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Em sede de autoria, a mesma encontra-se evidenciada pelos seguintes depoimentos:

Em sede inquisitorial, a vítima relatou em seu depoimento (fl. 12) que estava na residência de sua avó, quando o denunciado chegou no imóvel. Ainda conforme o referido depoimento, a vítima narrou que o acusado fora até a residência abandonada que fica ao lado da casa de sua avó, tendo a depoente o seguido até o imóvel. Por fim, a vítima narrou perante a autoridade policial que, ao chegar no local, o suspeito tirou o “Piu-Piu” para fora, balançou e pediu para que ela tocasse, momento em que esta atendeu o pedido e pegou no órgão genital do suspeito.

Neste mesmo sentido, em juízo, Sandra Alves Zarzenon relatou que na data dos fatos havia deixado uma revista de produtos na residência de sua sogra para que a esposa do denunciado fosse buscar, vez que estaria trabalhando fora de casa naquela data. A depoente narrou ainda que o denunciado acabou indo buscar a referida revista para sua esposa, ocasião em que sua sogra, não imaginando o que poderia acontecer, foi ao interior da residência para buscar o catálogo de produtos, momento em que o acusado foi ao imóvel abandonado e chamou a vítima para acompanhá-lo, local onde os fatos teriam ocorridos. A testemunha ainda relatou que o abuso só fora descoberto algumas horas após a ocorrência, vez que a tia da vítima percebeu um comportamento estranho e arredio por parte de sua sobrinha e resolveu indagá-la sobre o que estava acontecendo, ocasião em que a vítima narrou que o denunciado lhe chamou até casa do lado e pediu para pegar em seu pênis.

No mesmo sentido e em juízo, Lucia Aparecida de Souza relatou que a esposa do denunciado vendia alguns produtos e que por isso ele foi até sua residência buscar uma revista, momento em que a depoente entrou para buscar o objeto. Ato contínuo, a depoente relatou que o abuso foi praticado na residência vizinha, abandonada e durante o período em que esta fora buscar a revista, tendo inclusive visualizado o momento em que o denunciado se deslocou até o imóvel com a vítima. A testemunha ainda relatou que, ao retornar para o exterior de sua casa, encontrou o denunciado assustado, tendo ele pegado a revista e ido embora. Por fim, a testemunha relatou que, já no período noturno, a menor contou a sua tia Katia que o denunciado havia pegado sua mão e colocado em seu “Piu-Piu”,

A tia da vítima, Sra. Kátia de Souza Zorzenon, relatou em juízo que ao lado de sua casa tinha um lote vazio e que o denunciado foi até sua residência pegar um catálogo de produtos, ocasião em que chamou a menor para ir até o imóvel vizinho. A referida testemunha ainda relatou que, ao chegarem no lugar, o denunciado abaixou as calças e pediu para a vítima pegar em seus órgãos genitais, tendo ainda pegado a mão da menor e colocado em seu pênis. Por fim, a testemunha ainda relatou que os fatos só foram relatados pela menor quando o acusado foi embora do local.

Assim, resta perfeitamente comprovado que o denunciado foi o autor do abuso apurado no presente feito.

Destaco que, em que pese o acusado negar a autoria do crime, verifico que a sua negativa se dissocia do conjunto probatório, não se sustentando a tese defensiva suscitada.

Isso porque, a menor não se recordar dos fatos durante a audiência de instrução e julgamento é algo perfeitamente razoável no caso concreto, vez que os fatos apurados ocorreram há pelo menos 07 (sete) anos atrás e na época em que a infante contava com apenas 04 (quatro) anos de idade.

Ademais, os depoimentos prestados em juízo corroboram e se mostram harmônicos com todos os elementos de informação colhidos durante as investigações policiais, fornecendo assim a segurança necessária para se afirmar a materialidade e a autoria de delitiva dos fatos apurados. [...]

Por fim, importante destacar o ato libidinoso narrado em sede exordial não deixa qualquer marca ou sinal indicador de sua prática, fazendo com que o laudo pericial de fls. 30/37 indicasse a impossibilidade de se atestar ou de se negar a prática dos referidos atos. [...]

A vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno o réu Ozenir dos Reis de Grella, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas nos artigos 217-A do Código Penal. [...]”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 35032971/ID 35032972)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Lorrayne Alves Zorzenon (vítima – ID 35031971), Katia de Souza Zorzenon (tia da vítima – ID 35031971), Lucia Aparecida de Souza (avó da vítima – ID 35031971), bem como o interrogatório de OZENIR DOS REIS DA GRELLA (apelante – ID 35032456).

Em Juízo, foram ouvidos Lorrayne Alves Zorzenon (vítima – ID 35032984), Sandra Alves Zorzenon (mãe da vítima – ID 35032984), Katia de Souza Zorzenon (tia da vítima – ID 35032984), Lucia Aparecida de Souza (avó da vítima – ID 35032984) e interrogado OZENIR DOS REIS DA GRELLA (apelante – ID 35032984).

Dito isso, vejamos.

A vítima Lorrayne Alves Zorzenon foi ouvida em duas oportunidades, na Delegacia [3.9.2012], quando tinha apenas

4 (quatro) anos de idade; em Juízo [22.8.2018], com 10 (dez) anos, oportunidade que

declarou não se lembrar do ato sexual e sequer conhecer o apelante.

O “esquecimento” ou a negativa da criança em descrever o abuso sexual afigura-se plenamente justificável como mecanismo de autodefesa, motivo pelo qual inexiste óbice para que seus relatos possam ser supridos por familiares ou profissionais que tenham ouvido sua narrativa durante o processo de revelação (TJMT, AP N.U 0002393-73.2018.8.11.0101 – Primeira Câmara Criminal – 22.11.2019).

O comportamento da vítima durante a audiência de instrução e julgamento não se mostra minimamente compatível com àquele descrito pela sua mãe, tia e avó [Sandra Alves Zorzenon,
Katia
de Souza Zorzenon e Lucia Aparecida de Souza,
respectivamente
], as quais foram uníssonas ao relatar sua espontaneidade/desenvoltura em narrar o abuso e atribuir o estupro ao apelante à época.

A dúvida acerca da declaração da vítima foi ponderada pelo médico legista subscritor do laudo pericial [Dr. Manoel Francisco de Campos Neto,

CRM nº 897
], o qual consignou que ela se contradisse várias vezes durante a entrevista, repetia a mesma frase com a mesma ordem de palavras [“
que ele colocou o piu-piu dele para fora da calça, balançou e que ela sentiu quando ele pegou a sua mão e passou no piu-piu
”], como se tivesse decorado, e, a cada repetição, olhava para sua mãe, que demonstrou ter “conflitos pessoais” com o apelante, para confirmar suas afirmações (ID 35032452
).

O fato de a vítima não ter apresentado qualquer alteração comportamental e/ou e emocional também não expressa as consequências comuns de vítimas de abuso sexual infantil, que normalmente interfere de forma direta e negativa na dinâmica de desenvolvimento psicossocial, cognitivo e emocional da criança (HABIGZANG, Luísa F. KOLLER, Sílvia H. AZEVEDO, Gabriela Azen Azevedo. MACHADO, Paula Xavier. Abuso Sexual Infantil e Dinâmica Familiar: Aspectos Observados em Processos Jurídicos. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Set-Dez 2005, Vol. 21 n. 3, pp. 34 caceres1-348).

Registre-se que a instrução processual não contou com
profissional capacitado para análise do perfil psicossocial da família e veracidade da narrativa extrajudicial da vítima, não sendo possível aferir se ela realmente se esqueceu do fato ou se sofreu influência materna, tampouco se estava com vergonha ou se mentiu.

Na primeira infância [até 5 (cinco) anos de idade], as crianças não possuem maturidade psicológica para diferenciar realidade de fantasia e estão sujeitas a influência externa [de terceiras pessoas] e construção de falsas memórias, as quais
“são formadas em sua totalidade ou parcialmente por informações ou eventos que não ocorreram de fato
” (SIMONI, Alice Passos. “Falsas memórias no processo penal: Contaminação da prova nos crimes de natureza sexual contra crianças”. Disponível em: http://editora.pucrs.br).

Com efeito, a palavra da vítima, embora tenha especial relevância probatória, deve conter alguns indicadores de veracidade, dentre os quais: 1) a presença de detalhes (salientando que uma mentira tende a conter pouca informação e poucos detalhes); 2) a presença de detalhes específicos (sendo que uma alegação falsamente construída não

contém

comentários

específicos

que

só

a

vivência

dá

situação proporciona); 3) a utilização de linguagem apropriada, tendo em conta o nível de desenvolvimento da criança; 4) a manifestação de afetos apropriados (expressão emocional congruente com o discurso indica veracidade); 5) referências à progressão do abuso (e.g. referência à escalada da gravidade do abuso típica no abuso intrafamiliar); e 6) referência a instruções de segredo (sendo que as histerias falsamente produzidas tendem a não incluir as instruções para a manutenção do segredo), segundo lição acadêmica (CARVALHO, Lígia Alexandra da Silva. A valoração do testemunho da criança vítima de abuso sexual intrafamiliar no contexto da avaliação forense, abril/2007. Disponível em: repositorio-aberto.up.pt).

Na essência, verifica-se que as informantes Sandra Alves Zorzenon,
Katia
de Souza Zorzenon e Lucia Aparecida de Souza teriam ouvido o relato da vítima e o reproduzido, mas não se pode concluir, seguramente, que a criança foi abusada pelo apelante diante da ausência de confirmação judicial do fato criminoso pela vítima, incompatibilidade do comportamento dela na audiência de instrução com as narrativas da mãe, tia e avó, afirmações de frases decoradas perante o médico legista e existência de suposto “conflito pessoal” entre o apelante e a genitora da criança.

Nesse quadro, a dúvida conduz à absolvição, “
pois ainda que haja probabilidade de o réu ter praticado a conduta ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório”
(TJMT, Ap nº 104972/2010 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 29.6.2012).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do estupro de vulnerável, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020